Tribunal: STF
Processo: ARE 676028
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALEGADO EXCESSO NA DETERMINAÇÃO DO VALOR VENAL ATRIBUÍDO AO IMÓVEL PARA FINS DE FIXAÇÃO DA DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.